Tribunal: STF
Processo: ARE 1477172
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de licitação. Art. 90, caput, da Lei 8.666/1993, vigente à época. 4. Inexistência de vícios no acórdão embargado. 5. Segundos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.